Tribunal: TJDFT
Processo: 0703174-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. PRÁTICA DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. MAJORAÇÃO EM 1/8 NA PENA BASE. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CAUSA DE MINORAÇÃO. REDUÇÃO DE UM SEXTO NA SEGUNDA FASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Consoante jurisprudência do STJ e deste TJDFT, a prática do crime durante o curso da execução de pena imposta por delito anterior autoriza a exasperação da pena-base, com base na análise desfavorável da culpabilidade, uma vez que se evidencia mais censurável o comportamento do réu na sociedade.

2. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.

3. Diante da omissão do legislador no tocante ao patamar de redução referente às circunstâncias atenuantes, deve-se considerar a fração mínima estabelecida comumente para as causas de aumento e diminuição específicas, ou seja, 1/6 (um sexto).

4. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada e da reincidência e maus antecedentes, mantém-se o regime inicial fechado de cumprimento da pena.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.